Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711502-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ERICK ARAUJO VARGAS, JOAO PAULO CICCI RESENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001229-64.2016.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de JOÃO PAULO CICCI RESENDE e ERICK ARAÚJO VARGAS, acolheu a impugnação do segundo Executado e desconstituiu a penhora do imóvel descrito no Feito, ao fundamento da impenhorabilidade do bem de família. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO No ID85077357, foi deferida a penhora de 50% do imóvel indicado no ID84933027, de matrícula no 274568, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apt. 601, vagas vinculadas n. 47 e 61, lote n. 4, da Rua 13 Norte, Aguas Claras/DF, de propriedade do executado Erick Araújo Vargas. No ID87722558, o executado apresentou impugnação, onde alegou a impenhorabilidade do imóvel sob o argumento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Sustenta que se trata do único imóvel do requerido, onde este reside com sua família. Ao final, pugnou pela desconstituição da penhora. A parte exequente se manifestou no ID88571630, onde contestou as alegações apresentadas pelo réu ao fundamento de que o requerido não comprovou suficientemente suas alegações nem pagou a dívida ora vindicada e, ao final, pleiteou a manutenção da contrição do referido bem. É a síntese do necessário. Decido. À luz da Lei no 8.009/90 não é possível a penhora do imóvel caracterizado como bem de família do devedor. E, nos termos dos artigos 1o e 5o da norma citada, considera-se bem de família o imóvel residido pela entidade familiar, desde que haja apenas um único imóvel utilizado pela família. E, caso haja mais de um, a impenhorabilidade recairá sobre aquele de menor valor, salvo se registrado outro para esse fim. Vê-se, no ID33010655, p. 29, que o executado Erik Araujo Vargas foi citado pessoalmente no mesmo endereço objeto da penhora. Naquela ocasião a Sra. Oficiala de Justiça certificou, ainda, que não descreveu os bens da ‘residência’ por não lhe ter sido franqueada a entrada. Com efeito, restou demonstrado nos autos que o executado reside naquele endereço. Ademais, não foi demonstrada a existência de qualquer outro bem ímóvel de propriedade do executado. Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel penhorado e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID87722558 para desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 274568, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, da parte ideal na proporção de 50% cabível ao executado, deferida no ID85077357. Confiro à presente decisão força de ofício a ser enviado ao endereço a seguir detalhado, a fim de registrar as baixas devidas na matrícula do bem, caso tenha sido averbada a penhora: Destinatário: 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF Endereço: Taguatinga Shopping QS 01, Rua 210, Lote 40, 9o Andar, Torre B, Águas Claras/DF - CEP: 71.950-904 E-MAIL: tridf@tridf.com.br Telefone: (61) 3563-3200 Fica intimada a parte executada de que deverá recolher os emolumentos necessários à baixa da averbação. Sem prejuízo das determinações supra, fica intimado o credor intimado a indicar bens a penhora, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo sem indicação efetia de bens penhoráveis, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID69849073, conforme determinado no item 3 da decisão de ID40064886. Brasília/DF, Segunda-feira, 14 de Abril de 2021.” Diz o Agravante que a constrição do bem imóvel deve ser mantida, notadamente porque “consta legitimidade na medida constritiva existente em processo de execução, pois não ocorre ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução, estatuído no artigo 805 do Código Processual Civil, muito pelo contrário, a medida constritiva, quando deferida é adequada ao caso, pois está em consonância com o estabelecido no artigo 835, bem como com a efetividade da prestação jurisdicional em processos de execução, ou seja, a satisfação do débito” (Num. 24975562 - Pág. 7). Sustenta o Agravante que “compete ao Agravado fazer prova que o bem objeto de penhora possui algum impedimento, contudo, o mesmo manifestou alegando que o imóvel seria impenhorável, eis que se tratava de bem de família, juntando pouca documentação, e ainda não fez juntada de documentos a fim de comprovar a residência ou que se trata de único imóvel oficial da família, ademais, a ausência de provas não pode trazer prejuízo ao exequente” (Num. 24975562 - Pág. 7). Argumenta que o imóvel penhorado é de alto valor e que, desse modo, metade de seu preço seira suficiente para quitar o débito exequendo, não se justificando o reconhecimento da impenhorabilidade. Assevera que, “em julgamento recente formulado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o Desembargador Relator Sr. Castro Figliolia entendeu pela possibilidade de venda de imóvel tido como residência da família, haja vista o alto valor do mesmo, resguardando parte da venda do mesmo para o devedor adquirir outro imóvel nos mesmos patamares” (Num. 24975562 - Pág. 10). Conclui o Agravante, assim, que existe “a possibilidade de penhora sobre bem imóvel com alegação de bem de família, desde que haja possibilidade de venda do mesmo e compra de outro para o devedor no mesmo ‘padrão’, a fim de resguardar a residência e ainda quitar a dívida contraída pelo mesmo” (Num. 24975562 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, assevera o Agravante que o perigo da demora reside no fato de que “a parte pode continuar inadimplente e o exequente sem alcançar o bem perseguido nos autos” (Num. 24975562 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para “para cassar a r. Decisão proferida do ID 88641203, vez que a penhora deve recair sob o imóvel indicado nos autos, por ausência de comprovação de impenhorabilidade, em não sendo entendimento requer seja julgado nos termos do acórdão externado pelo TJSP trazido aos autos por ser tratar de imóvel de alto valor, podendo ser o mesmo vendido, utilizado a verba para compra de outro imóvel para moradia do devedor e outra parte para pagamento do débito” (Num. 24975562 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 24975570 e 24975571). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0001229-64.2016.8.07.0001, acolheu a impugnação do segundo Executado e desconstituiu a penhora do imóvel descrito no Feito, ao fundamento da impenhorabilidade do bem de família. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de que “a parte pode continuar inadimplente e o exequente sem alcançar o bem perseguido nos autos” (Num. 24975562 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. O Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador